Tribunal: TJMT
Processo: 1014779-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014779-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO ROMEU FRANCA - CPF: 409.096.899-20 (EMBARGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES LIMA FRANCA - CPF: 979.353.791-49 (EMBARGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA BRDU SPE CUIABA 01 LTDA E BRDU URBANISMO S.A.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO RECURSO INFRINGENTE. RECURSO REJEITADO.

I.

Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação das Embargantes. O acórdão embargado manteve a sentença de rescisão contratual, determinou a devolução de 90% dos valores pagos pelos compradores, com retenção de 10%, e declarou a ineficácia do pacto de alienação fiduciária por ausência de registro imobiliário. As Embargantes alegam omissão do julgado quanto ao Tema Repetitivo 1.095 do STJ, que trata da validade de contratos de alienação fiduciária mesmo sem registro, e requerem o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II.

Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à análise do Tema Repetitivo 1.095 do STJ, para fins de prequestionamento.

III.

Razões de Decidir

3.

O órgão julgador esclarece que os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação da decisão, salvo em hipóteses excepcionais.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as matérias devolvidas na apelação, incluindo a questão da eficácia do pacto fiduciário sem registro, com expressa referência ao art. 23 da Lei no 9.514/1997 e jurisprudência do STJ, demonstrando ausência de omissão relevante.

5.

O julgador reafirma que não há obrigação de o Tribunal rebater, um a um, todos os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara e precisa da decisão, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6.

O pedido das Embargantes, ao pretender a rediscussão do mérito para inclusão expressa do Tema 1.095 do STJ, representa tentativa de modificar o julgado, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são cabíveis quando efetivamente demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inclusão de fundamentos não essenciais já enfrentados de forma suficiente, ainda que para fins de prequestionamento.

2.

Não configura omissão o fato de o acórdão não mencionar expressamente todos os precedentes indicados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara e adequada sobre a matéria controvertida.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; L. no 9.514/1997, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021; TJMT, EDclCV no 1012618-58.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2023, DJE 16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda. e BRDU Urbanismo S/A, contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelas Embargantes, mantendo a sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, determinando a devolução de 90% dos valores pagos, com retenção de 10%, além de declarar a ineficácia do pacto adjeto de alienação fiduciária, por ausência de registro imobiliário.

Sustentam as Embargantes, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre o Tema Repetitivo 1.095 do STJ, o qual, segundo afirmam, fixa entendimento acerca da validade e eficácia de contratos de alienação fiduciária mesmo sem o devido registro.

Alegam que a ausência de manifestação impede o necessário prequestionamento da matéria, requisito para a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, motivo pelo qual requerem o acolhimento dos aclaratórios.

Apesar de devidamente intimados, os Embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 283684879.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda. e BRDU Urbanismo S/A opõem Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelas Embargantes.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado, conforme Ementa a seguir:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda e BRDU Urbanismo S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, ajuizada por compradores que, por razões financeiras, pleitearam a resolução do contrato de compra e venda de imóvel. O Juízo de origem determinou a rescisão do contrato, restituição de 90% dos valores pagos, rejeitou a validade do pacto fiduciário por ausência de registro, e fixou juros de mora a partir do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a Apelante BRDU Urbanismo S/A detém legitimidade passiva para figurar na demanda;

(ii) saber se o percentual de retenção de 10% sobre os valores pagos deve ser majorado para 25%;

(iii) saber se o pacto adjeto de alienação fiduciária é válido sem registro imobiliário.

III. Razões de decidir

3. A existência de grupo econômico entre as recorrentes autoriza a responsabilização solidária nos termos dos arts. 7o, p.u., e 25, §1o, do CDC, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. A jurisprudência do STJ admite retenção de 10% a 25% nas hipóteses de rescisão contratual por iniciativa do comprador. No caso concreto, a fixação em 10% atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da ausência de prejuízo relevante às vendedoras.

5. O pacto de alienação fiduciária não registrado no Cartório de Registro de Imóveis carece de eficácia jurídica, conforme art. 23 da L. no 9.514/1997, sendo correta a declaração de sua ineficácia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a inclusão de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico no polo passivo da ação de rescisão contratual, nos termos do CDC.

2. É válida a fixação do percentual de retenção em 10% dos valores pagos em rescisão contratual por iniciativa do comprador, quando não demonstrado prejuízo excepcional ao vendedor.

3. O pacto de alienação fiduciária é ineficaz sem o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 7o, p.u., e 25, §1o; L. no 9.514/1997, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1180352/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a T., j. 20.02.2018, DJe 28.02.2018; TJMT, AC no 1034094-84.2019.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 29.06.2022.
(Id. 279292898).

No caso em análise, verifica-se que o acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente as matérias devolvidas no recurso de apelação, especialmente quanto à ilegitimidade passiva, retenção de valores pagos e validade do pacto adjeto de alienação fiduciária sem registro, inclusive com expressa referência ao art. 23 da Lei no 9.514/97 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Além disso, o próprio acórdão embargado fundamentou, com base em dispositivos legais aplicáveis e jurisprudência pertinente, a ineficácia do pacto de alienação fiduciária sem o devido registro, o que demonstra ausência de omissão relevante.

Importante consignar, ainda, que é entendimento consolidado na jurisprudência o fato de o Julgador não estar obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, não se exige que o órgão julgador mencione, de forma nominal, cada precedente ou tese jurisprudencial apontada pelas partes, bastando que enfrente adequadamente a matéria jurídica posta, o que efetivamente ocorreu.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 22/03/2021. Publicação: 05/04/2021).

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha à natureza dos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

É cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, Dje 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios,
pois analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelos Embargantes, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
pela
BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda. e BRDU Urbanismo S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025